Tribunal: TJBA
Processo: 0000711-65.2012.8.05.0035
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000711-65.2012.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACULÉ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO e outros (94) Advogado(s): CLEITON LIMA CHAVES, KLEBER LIMA DIAS DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em ação ordinária de cobrança proposta por diversos servidores públicos municipais contra o Município de Rio do Antônio, objetivando o pagamento das diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), com base na Lei Municipal nº 060/2010, que previa o percentual de 10% sobre os vencimentos. A sentença reconheceu o direito dos autores à percepção do adicional nessa proporção até a entrada em vigor das Leis Municipais nº 096/2013 e nº 097/2013, que alteraram o regime jurídico para reduzir o percentual a 5%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os servidores municipais têm direito à percepção do adicional por tempo de serviço no percentual de 10%, conforme previsto na Lei Municipal nº 060/2010; e (ii) estabelecer se as alterações legislativas posteriores podem retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 060/2010 dispõe expressamente, em seu art. 122, que o adicional por tempo de serviço será de 10% por quinquênio, constituindo direito incorporado aos vencimentos enquanto vigente a norma. 4. A Administração Pública pode alterar o regime jurídico dos servidores, inclusive modificando a forma de cálculo de vantagens funcionais, desde que respeitados os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica, conforme o art. 37, inciso XV, da CF/1988. 5. A redução do adicional por tempo de serviço de 10% para 5%, promovida pelas Leis Municipais nº 096/2013 e nº 097/2013, somente produz efeitos ex nunc, não podendo atingir situações jurídicas consolidadas sob a vigência da legislação anterior. 6. A interpretação contrária violaria o direito adquirido dos servidores aos valores percebidos com base em norma válida e vigente à época, além de contrariar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. O servidor público tem direito à percepção do adicional por tempo de serviço no percentual de 10%, conforme previsto na legislação municipal vigente à época do seu implemento. 2. A alteração legislativa posterior que reduza o percentual do adicional não pode retroagir para suprimir vantagens já incorporadas, sob pena de violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. 3. A legislação nova apenas produz efeitos ex nunc, respeitando situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma anterior. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 0000711-65.2012.8.05.0035, de Caculé, em que figuram, como remetente, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Caculé e, como interessados, Ângela Maria Marques Silva, Anilda Alves Nunes dos Santos, Antônio Manoel de Brito Júnior, Antônio Souza Almeida e outros e o Município de Rio do Antônio. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à remessa necessária. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça